Tribunal: STF
Processo: RE 113067
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
EMENTA:    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESINTELIGÊNCIA DE JULGADOS .
OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DE QUE COGITA O ART. 330 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FUNDAM-SE NA DESINTELIGÊNCIA DE
JULGADOS CONSIDERADAS DECISÕES PROLATADAS POR TURMAS OU PELO
PLENÁRIO. SIMPLES DECISÃO SINGULAR DE RELATOR NÃO OS IMPULSIONA.
           EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CONFIGURAÇÃO DO DISSENSO. A
DISCREPÂNCIA JURISPRUDENCIAL PRESSUPÕE ADOÇÃO DE ENTENDIMENTOS
DISCREPANTES EM QUE PESE A IDENTIDADE DOS FATOS QUE OS ENSEJARAM. DAÍ
COLAR-SE AO ARESTO PARADIGMA O PREJUDICADO RELATIVO À ESPECIFICIDADE.
           EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - ADMISSÃO PELO RELATOR - EFEITO.
UMA VEZ ADMITIDOS OS EMBARGOS, NÃO PODE O RELATOR NEGAR-LHES
SEGUIMENTO - § 1º DO ART. 335 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.